Tribunal: TCU
Processo: 029.811/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7464/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre a prestação de contas ordinárias da Caixa Econômica Federal de 2013; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças) às peças 39 a 41; Considerando o parecer elaborado pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 42 (Procurador Rodrigo Medeiros de Lima); Considerando que está em trâmite o TC Processo 031.119/2019-0 , que representação autuada por força do Acórdão 1232/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido no processo TC- Processo 035.244/2017-8 , com vistas a apurar os fatos relacionados à operação de crédito à empresa Concessionária SPMAR S. A. no valor aproximado de R$ 2 bilhões, com recursos da Caixa e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Considerando que o referido TC Processo 031.119/2019-0 aborda condutas irregulares possivelmente ocorridas também no exercício de 2013; Considerando que nos autos do TC Processo 031.119/2019-0 foram chamados em audiência os responsáveis Geddel Quadros Vieira Lima (XXX.627.341-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Urbano Duarte (XXX.375.236-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.422.719-XX); Raphael Rezende Neto (XXX.777.021-XX); 451-87); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); e Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX); Considerando a tramitação do TC Processo 033.494/2019-3 , relator Ministro Bruno Dantas, que envolve indícios de irregularidade e de provável prejuízo direto à Caixa decorrente do financiamento ao projeto do Estaleiro do Açu, firmado com a empresa OSX Construção Naval S.A, em 2013, havendo possíveis condutas atribuídas ao vice-presidente de Governo e Habitação, à época, Sr. José Urbano Duarte (CPF XXX.375.236-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207, 208 e 214, incisos I e II do Regimento Interno/TCU, em: a) Sobrestar o julgamento das contas dos responsáveis Geddel Quadros Vieira Lima (XXX.627.341-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.422.719-XX); Raphael Rezende Neto (XXX.777.021-XX); 451-87); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); e Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX), até o deslinde do TC Processo 031.119/2019-0 , na parte que toca a cada um dos responsáveis; b) Sobrestar o julgamento das contas do responsável José Urbano Duarte (CPF XXX.375.236-XX), até o deslinde do TC Processo 031.119/2019-0 e do TC Processo 033.494/2019-3 ; c) Julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Gilberto Magalhães Occhi (CPF XXX.478.847-XX), em face de não ter implementado forma de remuneração sobre serviços prestados pela Caixa para a gestão dos Contratos de Repasse que não esteja atrelada a percentual fixo sobre o valor do Contrato, conforme recomendação deste Tribunal contida no Acórdão 1126/2007-TCU-Plenário (Relator: Ministro Ubiratan Aguiar), dando-lhe quitação; d) Julgar regulares as contas dos responsáveis Ana Lucia da Fonseca Azevedo (XXX.797.411-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Cleverson Tadeu Santos (XXX.459.539-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Euclides Machado da Silva (XXX.892.271-XX); Fabio Ferreira Cleto (XXX.064.368-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Gesse Santana Borges (XXX.151.741-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Liana do Rego Motta Veloso (XXX.308.853-XX); Liane Vinagre Klautau (XXX.182.192-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Marden de Melo Barboza (XXX.228.406-XX); Maria Fernandes Caldas (XXX.617.407-XX); Marluce dos Santos Lima (XXX.974.221-XX); Mauricio Borges Guimaraes (XXX.980.777-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Rauélison da Silva Muniz dos Santos (XXX.157.015-XX); Ricardo Magno Paula Ramos (XXX.418.301-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Nogueira Zambon (XXX.669.478-XX); Sofia Vasconcelos Feitosa de Souza (XXX.563.961-XX); Sylvia Hanhela (XXX.748.316-XX); Teotônio Costa Rezende (XXX.054.986-XX); e Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX), dando-lhes quitação plena; e) Orientar a Secretaria de Controle Externo Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão a acompanhar o trâmite dos TCs Processo 031.119/2019-0 e Processo 033.494/2019-3 , propondo ao relator do TC Processo 029.811/2014-7 a remoção do sobrestamento quando for o caso; e f) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1. Processo TC- Processo 029.811/2014-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Ana Lucia da Fonseca Azevedo (XXX.797.411-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Cleverson Tadeu Santos (XXX.459.539-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Euclides Machado da Silva (XXX.892.271-XX); Fabio Ferreira Cleto (XXX.064.368-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Geddel Quadros Vieira Lima (XXX.627.341-XX); Gesse Santana Borges (XXX.151.741-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Urbano Duarte (XXX.375.236-XX); Liana do Rego Motta Veloso (XXX.308.853-XX); Liane Vinagre Klautau (XXX.182.192-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Marden de Melo Barboza (XXX.228.406-XX); Maria Fernandes Caldas (XXX.617.407-XX); Marluce dos Santos Lima (XXX.974.221-XX); Mauricio Borges Guimaraes (XXX.980.777-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.422.719-XX); Raphael Rezende Neto (XXX.777.021-XX); Rauélison da Silva Muniz dos Santos (XXX.157.015-XX); Ricardo Magno Paula Ramos (XXX.418.301-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Roberto Nogueira Zambon (XXX.669.478-XX); Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX); Sofia Vasconcelos Feitosa de Souza (XXX.563.961-XX); Sylvia Hanhela (XXX.748.316-XX); Teotônio Costa Rezende (XXX.054.986-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal.